Tribunal: TJMT
Processo: 1070015-20.2025.8.11.0001
Relator(a): EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-05-14
Data de publicação: 2026-05-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1070015-20.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Pagamento em Pecúnia]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[MANOEL CORREIA FILHO - CPF: 231.981.259-87 (RECORRENTE), GIULLEVERSON SILVA QUINTEIRO DE ALMEIDA - CPF: 007.454.531-04 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS E OS REJEITOU.

E M E N T A

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO APOSENTADO. CONVERSÃO EM PECÚNIA DE LICENÇA-PRÊMIO E FÉRIAS NÃO GOZADAS. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu provimento a agravo interno e reconheceu a prescrição quinquenal da pretensão de servidor público aposentado à conversão em pecúnia de licença-prêmio e férias não gozadas.

A parte embargante alegou omissão, contradição e erro de premissa fática. Sustentou que o acórdão não teria considerado a ciência inequívoca da lesão como termo inicial da prescrição.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) saber se o acórdão embargado incorreu em omissão ao afastar a aplicação da teoria da
actio
nata em sua dimensão subjetiva; (
ii
) saber se há contradição ou erro de premissa fática na fixação da data da aposentadoria
como termo inicial da prescrição quinquenal; e (
iii
) saber se o pedido de prequestionamento autoriza o acolhimento dos embargos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração possuem finalidade integrativa. Eles somente são cabíveis para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material. Eles não servem à rediscussão do mérito nem à reforma do julgado por inconformismo da parte.

O acórdão embargado enfrentou a questão essencial ao julgamento. A decisão analisou o termo inicial da prescrição quinquenal e fixou a data da aposentadoria como marco da pretensão indenizatória.

A negativa administrativa posterior não inaugura nem reinicia o prazo prescricional. A adoção de fundamento jurídico diverso daquele defendido pela parte não configura contradição interna.

Não há erro de premissa fática quando o acórdão considera os fatos apontados pela parte e apenas lhes atribui consequência jurídica diversa.

O prequestionamento não exige manifestação expressa sobre todos os dispositivos invocados. A inexistência de vício impede o acolhimento dos embargos de declaração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração com pedido de efeitos infringentes opostos por MANOEL CORREIA FILHO contra acórdão proferido por esta Primeira Turma Recursal, que, por unanimidade, conheceu e deu provimento ao agravo interno interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO, a fim de reformar a decisão monocrática anteriormente proferida e restabelecer a sentença de primeiro grau que reconheceu a prescrição da pretensão autoral.

O processo originário versa sobre pedido de conversão em pecúnia de licenças-prêmio e férias não gozadas por servidor público estadual aposentado. No julgamento embargado, esta Turma entendeu que o termo inicial da prescrição quinquenal corresponde à data da aposentadoria do servidor, ocorrida em 07/01/2010, uma vez que, a partir desse momento, tornou-se impossível a fruição dos períodos de descanso em atividade e nasceu a pretensão de natureza patrimonial indenizatória. Considerando que a ação foi ajuizada somente em 09/10/2025, reconheceu-se a prescrição.

Nos presentes embargos, o embargante sustenta, em síntese, que o acórdão padeceria de omissão, contradição e erro de premissa fática.

Alega, inicialmente, que o acórdão teria conferido prevalência indevida à Súmula 09 das Turmas Recursais do Estado de Mato Grosso, em detrimento de normas constitucionais, especialmente dos artigos 5º, incisos XXXV e XXXVI, e 37, caput, da Constituição Federal.

Afirma, ainda, haver contradição interna no julgado, pois, de um lado, teria sido reconhecido que o direito seria cognoscível desde a aposentadoria, mas, de outro, teria sido desconsiderado que a Administração Pública somente reconheceu formalmente a existência das verbas em 2025.

Sustenta também que o acórdão foi omisso quanto ao dever de informação da Administração Pública, à ausência de ciência formal do servidor, à aplicação da teoria da
actio
nata em sua dimensão subjetiva e à necessidade de fixação do termo inicial da prescrição a partir da ciência inequívoca da lesão.

Aduz, ademais, que houve erro de premissa fática, pois o julgado teria presumido que o embargante possuía acesso às informações funcionais necessárias à identificação das licenças-prêmio e férias não usufruídas desde a data de sua aposentadoria.

Invoca, por fim, violação aos princípios da boa-fé objetiva, da proteção da confiança, da publicidade, da moralidade administrativa e da vedação ao comportamento contraditório, ao argumento de que o Estado não poderia se beneficiar de sua própria
omissão
.

Requer o acolhimento dos embargos, com atribuição de efeitos infringentes, para afastar a prescrição reconhecida no acórdão e restabelecer a decisão monocrática anteriormente proferida em favor do embargante. Subsidiariamente, requer manifestação expressa sobre os dispositivos constitucionais e legais indicados para fins de prequestionamento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

ANÁLISE DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

Colendos P
ares,

Conheço dos embargos de declaração, pois presentes os pressupostos de admissibilidade.

Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material. Trata-se, portanto, de recurso de fundamentação vinculada, cuja finalidade é aperfeiçoar o pronunciamento judicial, e não reabrir a discussão da causa.

A via integrativa não se presta à rediscussão do mérito, à renovação de argumentos já examinados ou à substituição da conclusão adotada pelo órgão julgador por outra mais favorável à parte. Os efeitos modificativos somente são admissíveis de forma excepcional, quando a correção de efetivo vício do julgado conduzir, como consequência lógica e necessária, à alteração do resultado.

No caso, embora o embargante invoque omissão, contradição e erro de premissa fática, a leitura dos embargos demonstra que sua pretensão central é rediscutir o termo inicial da prescrição quinquenal, tema expressamente enfrentado no acórdão embargado.

Da inexistência de omissão quanto à
actio
nata e à ciência inequívoca da lesão

O embargante sustenta que o acórdão teria sido omisso quanto à aplicação da teoria da
actio
nata
em sua dimensão subjetiva, especialmente porque a ciência inequívoca da
lesão somente teria ocorrido em 2025, quando houve manifestação administrativa acerca das verbas pleiteadas.

A alegação não procede.

O acórdão embargado examinou expressamente essa questão. A controvérsia foi delimitada justamente em torno da definição do termo inicial da prescrição: se a data da aposentadoria ou se a data da ciência inequívoca decorrente da negativa administrativa posterior.

Ao apreciar o tema, o julgado adotou a
actio
nata
em sua dimensão objetiva, assentando que, no caso de servidor aposentado, a pretensão indenizatória relativa à conversão em pecúnia de licenças-prêmio e férias não gozadas nasce no momento da aposentadoria, pois é nesse instante que se torna definitivamente impossível o usufruto dos períodos de descanso em atividade.

O acórdão também consignou que a aplicação da
actio
nata
subjetiva possui caráter excepcional e não se ajusta à hipótese em que o ato gerador da pretensão é público, definido e objetivamente identificável. Nesse contexto, concluiu-se que a negativa administrativa posterior não poderia inaugurar novo marco prescricional.

Portanto, não houve ausência de enfrentamento. Houve rejeição fundamentada da tese sustentada pelo embargante.

A omissão embargável não se confunde com decisão contrária ao interesse da
parte
. Se o órgão julgador analisa a questão relevante e adota solução jurídica diversa daquela pretendida, não há vício a ser sanado por embargos de declaração.

Da ausência de omissão quanto ao dever de informação da Administração Pública

O embargante afirma que o acórdão deixou de apreciar o dever da Administração Pública de informar o servidor, no momento da aposentadoria, acerca da existência de licenças-prêmio e férias não usufruídas.

Também nesse ponto, não se verifica omissão.

O acórdão embargado tratou da alegação de omissão estatal e afirmou, em substância, que eventual ausência de pagamento espontâneo ou de informação expressa ao servidor não desloca o termo inicial da prescrição para a data do requerimento administrativo posterior.

A premissa adotada foi clara: a lesão ao direito, para fins prescricionais, ocorreu no momento da aposentadoria, quando o servidor deixou de poder usufruir os períodos de descanso e passou a ter, se fosse o caso, pretensão indenizatória contra a Administração.

Assim, ainda que se reconheça a relevância abstrata do dever de informação administrativa, o acórdão concluiu que tal circunstância não altera o marco inicial prescricional no caso concreto.

Não se exige que o julgador enfrente, de modo individualizado, todos os dispositivos legais, princípios ou argumentos acessórios invocados pela parte. Basta que resolva a questão essencial submetida à apreciação judicial com fundamentação suficiente e coerente.

No caso, a tese do dever de informação foi absorvida pela fundamentação principal do acórdão: a aposentadoria constitui o fato gerador da pretensão indenizatória e, por consequência, o termo inicial do prazo prescricional.

Da inexistência de contradição interna no acórdão

O embargante sustenta que há contradição interna no julgado, pois o acórdão teria considerado o direito cognoscível desde a aposentadoria, embora a Administração somente tenha reconhecido formalmente a existência das verbas em 2025.

A contradição apta a ensejar embargos de declaração é aquela existente dentro do próprio pronunciamento judicial, quando suas premissas são incompatíveis entre si ou quando a fundamentação conduz logicamente a dispositivo diverso daquele proferido.

Não é esse o caso.

O acórdão não afirmou, simultaneamente, que o prazo prescricional começou em 2010 e em 2025. Tampouco reconheceu que a negativa administrativa de 2025 teria sido o marco inicial da prescrição para, em seguida, concluir pela prescrição desde a aposentadoria.

O raciocínio adotado foi linear: a aposentadoria ocorreu em 07/01/2010; nesse momento tornou-se impossível a fruição das licenças e férias em atividade; a partir daí nasceu eventual pretensão indenizatória; o prazo quinquenal encerrou-se em
07/01/2015; a ação foi ajuizada apenas em 09/10/2025; logo, a pretensão estava prescrita.

A manifestação administrativa de 2025 foi considerada pelo acórdão, mas recebeu qualificação jurídica diversa daquela pretendida pelo embargante. Para o julgado, tal manifestação não inaugurou a pretensão nem reiniciou o prazo prescricional.

Isso não configura contradição interna, mas divergência da parte em relação à tese jurídica acolhida.

A contradição apontada pelo embargante é externa, isto é, decorre do confronto entre a conclusão judicial e a interpretação que a parte entende correta. Essa espécie de inconformismo não autoriza o acolhimento de embargos de declaração.

Da alegação de erro de premissa fática

O embargante afirma que o acórdão incorreu em erro de premissa fática ao presumir que ele tinha pleno conhecimento, desde a aposentadoria, da existência de licenças-prêmio e férias não gozadas.

A alegação não merece acolhida.

O acórdão não decidiu com base em fato inexistente, nem ignorou a existência de requerimento administrativo em 2025. Ao contrário, o julgado mencionou que a decisão monocrática havia considerado a negativa administrativa posterior como marco inicial da prescrição, mas reformou esse entendimento por compreender que a pretensão nasceu na data da aposentadoria.

A premissa do acórdão não foi a de que o servidor possuía, necessariamente,
certidão
administrativa detalhada em 2010, mas sim a de que a aposentadoria é o evento jurídico que transforma o direito ao descanso em eventual pretensão indenizatória.

Trata-se, portanto, de premissa jurídica, e não de erro material ou fático. O embargante pretende que os fatos sejam juridicamente valorados de forma distinta, a fim de que a certificação administrativa posterior seja considerada como termo inicial da prescrição.

Esse pedido, contudo, demanda reexame do mérito e não correção de erro de premissa fática.

O erro de premissa apto a justificar embargos de declaração é aquele manifesto, objetivo e decisivo, como a consideração de fato inexistente, a troca de datas, a confusão de partes ou a desconsideração absoluta de documento essencial. Nada disso se verifica na hipótese.

Da alegação de indevida prevalência da Súmula 09 sobre normas constitucionais

O embargante sustenta que o acórdão teria atribuído à Súmula 09 das Turmas Recursais força normativa superior às garantias constitucionais do direito adquirido, do acesso à justiça e dos princípios da Administração Pública.

A alegação não procede.

O acórdão embargado não se fundamentou exclusivamente na Súmula 09. A decisão apoiou-se no artigo 1º do Decreto nº 20.910/1932, na teoria da
actio
nata, na natureza indenizatória da pretensão após a aposentadoria e no princípio da segurança jurídica.

A referência à Súmula 09 teve função de reforço argumentativo e de observância da coerência jurisprudencial no âmbito do sistema dos Juizados Especiais, especialmente porque o enunciado consolida entendimento sobre o termo inicial da prescrição quinquenal nas hipóteses de conversão em pecúnia de licença-prêmio não usufruída.

Não houve, portanto, qualquer inversão da hierarquia normativa. O acórdão não afirmou que enunciado sumular prevalece sobre a Constituição. Apenas reconheceu que a orientação sumulada é compatível com a interpretação adotada quanto ao termo inicial da prescrição.

Além disso, o reconhecimento da prescrição não implica, por si só, violação ao direito adquirido ou ao acesso à justiça. A prescrição é instituto de ordem pública, fundado na segurança jurídica, e limita temporalmente o exercício da pretensão, sem necessariamente negar a existência abstrata do direito material alegado.

Assim, a inconformidade do embargante com a aplicação da Súmula 09 não revela omissão, obscuridade ou contradição no acórdão.

Da boa-fé objetiva, da proteção da confiança e da vedação ao comportamento contraditório

O embargante afirma que o Estado não poderia deixar de informar o servidor sobre a existência de verbas pendentes e, posteriormente, invocar a prescrição, sob pena de violação à boa-fé objetiva e de configuração de comportamento contraditório.

Embora relevante sob o ponto de vista argumentativo, a tese não evidencia vício integrativo.

O acórdão embargado enfrentou a consequência jurídica pretendida pelo embargante e a afastou. A conclusão adotada foi a de que a ausência de pagamento espontâneo ou de informação administrativa não impede o início do prazo prescricional a partir da aposentadoria, pois é nesse momento que se torna impossível a fruição do direito e nasce eventual pretensão indenizatória.

A boa-fé objetiva e a proteção da confiança não foram ignoradas em sua substância. Elas foram superadas pelo fundamento prescricional adotado, segundo o qual permitir que o prazo se inicie apenas após requerimento administrativo formulado muitos anos depois equivaleria a transferir ao titular do direito o controle sobre o início da prescrição.

O acórdão expressamente ponderou a segurança jurídica, que constitui a razão de ser do instituto prescricional, e concluiu que a tese do embargante criaria, na prática, imprescritibilidade das dívidas da Fazenda Pública.

Desse modo, não há omissão a ser sanada. Há, novamente, discordância do embargante quanto à prevalência conferida pelo acórdão ao marco objetivo da aposentadoria e à segurança jurídica.

Da alegação relativa ao direito adquirido

O embargante invoca o artigo 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal, sustentando que o direito à conversão em pecúnia teria se incorporado ao seu patrimônio jurídico e não poderia ser suprimido por entendimento sumulado ou por interpretação restritiva.

A alegação não altera a conclusão.

O acórdão não negou, em tese, a possibilidade de conversão em pecúnia de licenças-prêmio e férias não gozadas. A decisão limitou-se a reconhecer que a pretensão para exigir judicialmente o pagamento estava prescrita, porque exercida mais de quinze anos após a aposentadoria.

Direito material e pretensão judicialmente exigível não se confundem. A prescrição não opera necessariamente sobre a existência abstrata do direito, mas sobre a pretensão de exigi-lo em juízo após o decurso do prazo legal.

Logo, o reconhecimento da prescrição quinquenal não representa, por si, afronta
ao
direito adquirido. Representa aplicação de regra temporal de exercício da pretensão contra a Fazenda Pública.

Não há, portanto, omissão ou contradição no ponto.

Da ausência de obscuridade

Embora os embargos se concentrem em omissão, contradição e erro de premissa fática, convém registrar que também não se identifica obscuridade no acórdão.

A decisão embargada permite compreender, com clareza, os fundamentos utilizados: aplicação do Decreto nº 20.910/1932; adoção da
actio
nata
objetiva; fixação da aposentadoria como termo inicial; rejeição da negativa administrativa posterior como marco prescricional; observância da Súmula 09 das Turmas Recursais; reconhecimento da prescrição em razão do ajuizamento tardio.

A redação do acórdão é suficientemente inteligível e permite às partes conhecer as razões do julgamento. Eventual discordância quanto ao acerto da conclusão deve ser veiculada por recurso próprio, e não por embargos declaratórios.

Do pedido de efeitos infringentes

O embargante requer a atribuição de efeitos infringentes aos embargos, a fim de afastar a prescrição e restabelecer a decisão monocrática anteriormente proferida.

O pedido não pode ser acolhido.

Os efeitos modificativos em embargos de declaração somente são admitidos quando houver efetivo vício no julgado e quando sua correção conduzir necessariamente à alteração do resultado. Ausente omissão, contradição, obscuridade ou erro material, inexiste fundamento para modificação do acórdão.

No caso, os embargos buscam substituir a tese acolhida pelo colegiado por outra, já examinada e expressamente rejeitada no julgamento anterior. Essa finalidade é incompatível com a natureza integrativa dos embargos de declaração.

Assim, não há base para atribuição de efeitos infringentes.

Do prequestionamento

O embargante requer manifestação expressa sobre diversos dispositivos constitucionais e legais, entre eles os artigos 5º, incisos XXXV e XXXVI, e 37, caput, da Constituição Federal, artigo 189 do Código Civil, artigo 1º do Decreto nº 20.910/1932, artigo 2º da Lei nº 9.784/1999 e dispositivos do Decreto Estadual nº 90/2019.

O pedido de prequestionamento não autoriza, por si só, o acolhimento dos embargos de declaração.

O julgador não está obrigado a se manifestar expressamente sobre todos os dispositivos legais e constitucionais invocados pela parte, quando a decisão apresenta fundamentação suficiente para a solução da controvérsia. O dever de fundamentação exige enfrentamento das questões relevantes e necessárias ao julgamento, não resposta individualizada a cada artigo mencionado.

No caso, a matéria essencial foi suficientemente examinada. O acórdão tratou da prescrição quinquenal, do termo inicial da pretensão contra a Fazenda Pública, da
actio
nata, da aposentadoria como marco prescricional, da negativa administrativa posterior e da segurança jurídica.

De todo modo, para fins de prequestionamento, consigno que os dispositivos invocados pelo embargante não alteram a conclusão adotada, pois o reconhecimento da prescrição decorre da aplicação do artigo 1º do Decreto nº 20.910/1932, interpretado em
conjunto com a teoria da
actio
nata
objetiva e com a jurisprudência consolidada no âmbito das Turmas Recursais.

Não se verifica violação aos artigos 5º, incisos XXXV e XXXVI, e 37, caput, da Constituição Federal, pois a decisão não afastou o acesso à justiça, não suprimiu direito adquirido por ato infraconstitucional e não dispensou a Administração Pública de observar seus princípios constitucionais. Apenas reconheceu que a pretensão judicial foi exercida após o prazo prescricional aplicável.

Também não há incompatibilidade com o artigo 189 do Código Civil, pois o acórdão identificou a violação do direito, para fins de nascimento da pretensão, na data da aposentadoria, quando se tornou impossível o gozo das licenças e férias em atividade.

Quanto ao artigo 2º da Lei nº 9.784/1999 e aos dispositivos do Decreto Estadual nº 90/2019, sua invocação não afasta a conclusão prescricional, pois, na compreensão adotada pelo acórdão, eventual dever de informação administrativa não transfere o termo inicial da prescrição para requerimento formulado muitos anos após a aposentadoria.

Portanto, ficam rejeitados os embargos também para fins de prequestionamento, sem prejuízo da incidência do artigo 1.025 do Código de Processo Civil, se cabível.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
por não vislumbrar no acórdão embargado qualquer omissão, contradição, obscuridade ou erro material,
REJEITO
os presentes Embargos de Declaração.

É como voto.

EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/05/2026